Tribunal: STF
Processo: ARE 1460819
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado do Piauí, resumido na seguinte ementa (Doc. 6):



    “JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 13,23%. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. REVISÃO GERAL ANUAL (ART. 37, X, DA CF/88). CONCESSÃO SIMULTÂNEA DO REAJUSTE LINEAR DE 1% (LEI Nº 10.697/2003) E DA VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL NO VALOR DE R$ 59,87 (LEI Nº 10.698/2003). VPI. CARÁTER DE REVISÃO GERAL ANUAL, COMPLEMENTAR À LEI 10.697/2003. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONCESSÃO DE REVISÃO GERAL CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM ÍNDICES DISTINTOS. EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES QUE FORAM CONTEMPLADOS COM ÍNDICES INFERIORES. POSSIBILIDADE. SÚMULA 339 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 7), interposto com espeque no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido, ao reformar a sentença para condená-la a conceder à autora a incorporação vantagem pecuniária individual (VPI) no percentual de 13,23% de sua remuneração em 1º/5/2003, violou os arts. 2º; 5º, II; 37, caput, e X; 96, II, “b”; 127, § 2º; e 169, § 1º, da CF/1988, bem como a Súmula 339 do STF.



    Preliminarmente, requer seja reconhecida a prescrição do fundo de direito ou, na impossibilidade, a prescrição quinquenal, conforme Decreto-Lei 20.910/1932, “considerando que as parcelas cobradas tiveram origem em período anterior ao quinquênio do ajuizamento da ação eis que a lei operou efeitos retroativos a 01.01.2003 e que somente fariam jus aqueles servidores que ingressaram em juízo até 01.01.2008, devendo, nesse aspecto, ser extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 269, inciso IV, do Código de Processo Civil” (Doc. 7, fl. 6).



    No mérito, busca a reforma do acórdão recorrido, “porquanto não há que se falar, em relação ao percentual de 13,23%, em direito adquirido ou ofensa à vedação de irredutibilidade de vencimentos” (Doc. 7, fl. 7).



    Destaca que “a parte autora/recorrida confunde revisão geral anual com revisões outras (vantagens) que podem ser, legitimamente, concedidas ao servidor público e que não necessitam estar, obrigatoriamente, vinculadas a condições específicas de cada carreira, ou seja, é perfeitamente possível uma vantagem de caráter geral” (Doc. 7, fl. 7). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) quanto à suposta ofensa ao artigo 37, caput, X, da CF/1988, “o Recurso Extraordinário [...] é claramente inviável, pois, nas razões que o embasam, não há demonstração de efetiva violação aos dispositivos mencionados”; e (b) “a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o Recurso Extraordinário é inadmissível quando sua análise implica prévia interpretação, aplicação ou inobservância de normas infraconstitucionais” (Doc. 9). 



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a parte agravante reitera os fundamentos de mérito desenvolvidos no apelo extremo e, no mais, alega que (a) houve violação direta à Constituição; (b) a matéria tem repercussão geral; e (c) houve prévio debate da matéria, não incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 10).



    É o relatório. Decido. 



    Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 1.208.032-RG, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/9/2019, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 1061), o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que:



    A concessão, por decisão judicial, de diferenças salariais relativas a 13,23% a servidores públicos federais, sem o devido amparo legal, viola o teor da Súmula Vinculante nº 37.



    O acórdão desse precedente paradigma recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Constitucional e Administrativo. Instituição de Vantagem Pecuniária Individual (VPI). Lei nº 10.698/03. Direito ao reajuste de 13,23%. Orientação de ausência de repercussão geral firmada no julgamento do ARE nº 800.721-RG/PE (Tema nº 719). Exame do mérito da controvérsia em sede de reclamação. Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. Revisão do Tema nº 719. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência consolidada no STF. Concessão de reajuste pelo Poder Judiciário com base no princípio de isonomia. Impossibilidade.”



    O acórdão recorrido não observou esse entendimento, razão pela qual merece reforma.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E, DESDE LOGO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente